Tribunal: STF
Processo: Rcl 82793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE AFASTAR A APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES CITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    4. Embora pacífico o entendimento da CORTE nesse sentido, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.